Tribunal: TJDFT
Processo: 0744353-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. TEMPO DE PENA FIXADA. REINCIDÊNCIA. SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fixação do regime de cumprimento integra o processo de individualização da pena e tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas também a não reincidência do agente, nos termos do art. 33 do Código Penal.
2. É adequado o regime inicial semiaberto ao condenado reincidente à pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, por incidência da Súmula n. 269 do STJ, não havendo justificativa para estipular o regime aberto, sobretudo diante das particularidades do caso concreto.
3. Recurso desprovido.